Tribunal: STF
Processo: MS 37065
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, no qual se apontam como autoridades coatoras o Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional, o Ministro de Estado da Defesa, o Comandante da Aeronáutica e o Subdiretor de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica. 
    Os impetrantes, militares da reserva remunerada da Força Aérea Brasileira, expõem, inicialmente, os seguintes fatos e fundamentos (doc. 1, fls. 3-8): 
    1.0. Os militares das Forças Armadas são regidos por legislação, regimentos, códigos e regulamentações específicas e infraconstitucionais. Neste sentido, o Projeto de Lei 1645/19, que fora aprovado e transformado na Lei 13.954/19 pelo Congresso Nacional, promulgada pelo Presidente da República em 15/12/2019, alterou a Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), a Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar), e o Decreto-Lei 667/69, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, vindo a reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, altera os efeitos e se contrapõe a dispositivos e anexos da Medida Provisória nº 2.215-10/01, e da Lei 11.784/08, e deu suas providências .
    1.1. Acontece que na Lei 13.954/19, que visou a reestruturação da carreira das Forças Armadas, dentre outros, foi criado o art. 8º, § 1º que, conforme sua aplicação, ceifou e usurpou direito líquido e certo, na espécie de direitos adquiridos, consolidado por ato jurídico perfeito, relativos ao tempo de serviço dos militares e sua consequente gratificação adicional, já incorporada a sua remuneração.
    1.2. O adicional por tempo de serviço, no caso dos militares das Forças Armadas, fora extinto no ano de 2001 por ocasião da criação no art. 304 da Medida Provisória nº 2.215- 10/01. Entretanto, em estrita obediência a Carta Magna, concernente ao seu art. 5°, XXXVI, os direitos adquiridos relativos ao tempo de serviço cumprido, consolidando ato jurídico perfeito, até a respectiva data, foram preservados e integrados a remuneração dos militares.
    1.3. Na contramão do direito líquido e certo do direito adquirido, assegurado constitucionalmente no art. 5º, XXXVI e amplamente pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o art. 8º, § 1º da Lei 13.954, de 2019 usurpou os direitos ao adicional por tempo de serviço que vinha sendo pago até dezembro de 2019. Registre-se, adquirido pelo decurso de tempo de suas efetivas matrículas como praças especiais até a promulgação da Medida Provisória nº 2.215-10/01, que em seu art. 30 sedimentou a matéria. Entretanto os anos comprovados, até a respectiva data, foram assegurados e incorporados à remuneração dos militares, consolidando-se em ato jurídico perfeito, conforme será demonstrado a seguir.
    (…)
    1.11. Os Impetrantes iniciaram suas carreiras militares na década de 80 (Doc. 02) como praças especiais e foram transferidos para a reserva remunerada, (Doc. 03), permanecendo na ativa pelos anos de serviço exigidos, conforme legislação pertinente há época.
    (…)
    1.12. Portanto, resta comprovado que os militares cumpriram o tempo de efetivo serviço, incluso o período de aquisição e incorporação do adicional do tempo de serviço adquirido, até o advento da Medida Provisória nº 2.215-/01, até dezembro de 2019, conforme preconizava o art. 136 acima transcrito. 
    1.13. Até dezembro de 2000, os militares incorporavam, anualmente, 1% (um por cento) de adicional de tempo de serviço. Contudo, a Medida Provisória nº 2.215-10/01 em seu art. 30 sedimentou a matéria, conforme abaixo:
    Art. 30. Fica extinto o adicional de tempo de serviço previsto na alínea "c" do inciso II do art. 1º desta Medida Provisória, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus em 29 de dezembro de 2000. 
    (…)
    1.16. No entanto, o art. 8º, § 1°, da Lei nº 13.954/19 alterou novamente a Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e, na pratica, retirou os efeitos do art. 30 estabelecidos na Medida Provisória nº 2.215-10/01, ao criar e definir a destinação e regulamentação do adicional de disponibilidade.
    (…)
    1.17. Especificamente, constata-se que o art. 8º, § 1º, supracitado, ao vedar a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço e, ardilosamente, assegurar, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, ao mais vantajoso, concretiza a extinção dos efeitos do art. 30 da Medida Provisória nº 2.215- 10/01 e, por consequência, o adicional de tempo de serviço para os Impetrantes. 
    Sustentam, em síntese, a ocorrência de flagrante desrespeito à Constituição Federal. Argumentam, para tanto, que “o art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/19, ao vedar a acumulação do adicional de disponibilidade com o adicional do tempo de serviço, suprimiu, na prática, o adicional do tempo de serviço adquirido, em total afronta ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988” (doc. 1, fl. 14). Asseveram que “os adicionais foram criados para inserir adicionais de remuneração para fatores totalmente distintos entre si”, e que “a criação do adicional de disponibilidade jamais poderia subtrair o adicional de tempo de serviço, por terem definições e finalidades remuneratórias totalmente dispares” (doc. 1, fl. 9). Nesse contexto, anotam que “conforme definido no art. 3º da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), o adicional de tempo de serviço é parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente ao tempo de serviço, enquanto o adicional de disponibilidade fora criado no art. 8º da Lei 13.954/19 que alterou o Estatuto dos Militares, sob a égide de que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva” (doc. 1, fl. 9). Ressaltam, ainda, que, embora não seja “o cerne do presente Mandado de Segurança a obtenção da inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei nº 13.954/19, há estreita necessidade de enfrentamento da matéria pelo controle difuso de constitucionalidade” (doc. 1, fl. 15). 
    Requerem, ao final, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da norma prevista no Art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/19, compelindo a Impetrada ao restabelecimento da parcela remuneratória ‘Adicional de Tempo de Serviço’, a contar da data de 1º de janeiro de 2020, quando fora suprimido”. No mérito, pedem que seja julgada “totalmente procedente a presente demanda, confirmando a liminar ora pleiteada, concedendo a segurança ora guerreada, observando a necessidade de realização de controle difuso da inconstitucionalidade, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do Art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/19, por afronta direta ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988, ao vedar o pagamento do adicional de disponibilidade cumulado com o adicional de tempo de serviço, o que causou, na pratica, a extinção de direito adquirido e incorporado a remuneração dos Impetrantes” (doc. 1, fl. 17).
    É o breve relato do necessário. 
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.
    Inicialmente, é necessário ajustar o polo passivo da presente ação, uma vez que, segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Por esse motivo, evidenciada a incompetência deste TRIBUNAL, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança quanto ao Ministro de Estado da Defesa, ao Comandante da Aeronáutica e ao Subdiretor de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica.
    Presente esse contexto, sigo na análise do pedido em relação aos supostos ato abusivos e ilegais praticados pelos Presidente da República e o Presidente da Mesa Diretora do Congresso Nacional, consubstanciados na alegada inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/19.
    Dessa maneira, observo que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CASTRO NUNES, José de. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 54).
    A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante; sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF. Conferir, ainda: MS 28.293 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/6/2015) – salvo quando, diferentemente da presente hipótese, configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa –, pois sua natureza jurídica não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade (MS 20.210, Redator p/ o Acórdão Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 1º/7/1980; MS 20.398, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, Pleno, DJ de 2/12/1983; MS 20.444, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 3/8/1984; MS 20.533, Rel. Min. DJACI FALCÃO, Pleno, DJ de 22/11/1985; MS 21.125, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 14/12/1990; MS 21.126, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 14/12/1990; MS 21.551, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno, DJ de 21/10/1992; MS 21.274, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 8/4/1994; MS 28.293, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJ de 9/6/2015; MS 22.500, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 2/5/1996). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança no que diz repeito ao Ministro de Estado da Defesa, ao Comandante da Aeronáutica e ao Subdiretor de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica; e, quanto ao Presidente da República e ao Presidente da Mesa Diretora do Congresso Nacional, NEGO SEGUIMENTO ao presente Mandado de Segurança.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    À Secretaria para que ajuste a autuação da presente ação, fazendo constar como autoridades impetradas os Presidente da República e Presidente da Mesa Diretora do Congresso Nacional.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente